Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603185-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0603185-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - KELLY ROCHA DE SOUZA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KELLY ROCHA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
KELLY ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763892
14/11/2023
12:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.813

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603185-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 KELLY ROCHA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: KELLY ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA
NO ANO SUBSEQUENTE A ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL
PAGO COM RECURSOS DO FEFC SEM COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
A CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO
ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PAGAMENTO DE
DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, pode conduzir à
desaprovação, sobretudo quando o tempo decorrido entre o
recebimento do recurso e a efetivação da declaração ocorre em lapso
demasiadamente tardio em relação ao recebimento do recurso.

2. A regularidade do abastecimento de veículo com recursos públicos
está condicionado à apresentação de documento fiscal da despesa na
qual conste o CNPJ da campanha e, ainda, seja, comprovadamente,
direcionado a veículos utilizados a serviço da campanha.

3. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos somada à
circunstância de que foram pagos com recursos que não transitaram
pelas contas de campanha, configura irregularidade na despesa e
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

4. Os contratos de prestação de serviço podem ser formalizados após
o pedido de registro de candidatura, o descumprimento dos prazos
demonstra falha contábil, ainda que os pagamentos tenham ocorrido
de forma regular.

Num. 43763892 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

5. O candidato pode realizar gastos até o dia da eleição. Permite-se a
arrecadação e pagamento posteriores ao pleito, desde que as
despesas tenham sido contraídas anteriormente à data da eleição e
sejam quitadas integralmente até o prazo para entrega da prestação de
contas.

6. Divergências entre a prestação de contas parcial e final constituem
vícios que podem prejudicar a atividade fiscalizatória concomitante da
Justiça Eleitoral, sobretudo quando as despesas omitidas nas contas
parciais possuem relevante valor nominal e percentual. Cabe ao órgão
julgador realizar a análise do caso concreto para determinar o quanto a
falha afetou a regularidade das contas.

7. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por KELLY ROCHA DE SOUZA,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve,
ainda, prestação de contas retificadoras na data de 12/04/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43430964).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43625825).

Diante da ausência de manifestação da candidata, após a intimação acerca do
parecer de diligências, os autos foram encaminhados à unidade técnica.

No Parecer Conclusivo, houve manifestação pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 1.1.1, 6.2, 6.3, 8, 9.1 e 9.3 e ressalva no item 9.2, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6.2: Despesas com combustível sem comprovação do vínculo
com a campanha;

Item 6.3: Omissão de receitas e gastos;
Num. 43763892 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

Item 8: Irregularidade da aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 9.1: Despesas anteriores à abertura da conta bancária;

Item 9.2: Despesas posteriores à data da eleição.

Item: 9.3: Gastos eleitorais não declarados na prestação de contas
parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela “desaprovação
das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se a devolução
de recursos ao Tesouro Nacional (itens 6.2, 6.3 e 8)”.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por KELLY ROCHA DE
SOUZA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022.

O candidato obteve 249 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 34.000,00, constituídos de:

R$ 33.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);

R$ 1.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (FEFC).

No Parecer Conclusivo, houve manifestação pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 1.1.1, 6.2, 6.3, 8, 9.1 e 9.3 e ressalva no item 9.2, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6.2: Despesas com combustível sem comprovação do vínculo com a
Num. 43763892 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

campanha;

Item 6.3: Omissão de receitas e gastos;

Item 9.1: Despesas anteriores à abertura da conta bancária;

Item 9.2: Despesas posteriores à data da eleição.

Item: 9.3: Gastos eleitorais não declarados na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela “desaprovação
das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se a devolução
de recursos ao Tesouro Nacional (itens 6.2, 6.3 e 8)”.

Passa-se, então, à análise das irregularidades:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

O candidato recebeu, na data de 31/08/2022, o valor de R$ 30.000,00, oriunda do
Diretório Estadual, informação que foi repassada com 10 dias de atraso. Ainda do Diretório
recebeu R$ 3.000,00, na data de 28/09/2022, a qual foi informada apenas em prestação de
contas retificadora na data de 12/04/2023.

Em relação à doação realizada pela candidata EDNA MARA VEIGA ALVES, o valor
Num. 43763892 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

foi transferido em 29/09/2022 e, da mesma forma, somente foi declarado na data de 12/04/2023.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos valores são
critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas. No caso, o maior
atraso a aproximadamente 6 meses, fato que embora não prejudique a análise das contas pois, é
possível confirmar a origem das doações, demonstra, em verdade, que o acerto contábil não
observou os prazos da Resolução de regência, extrapolando em muito a realização do
lançamentos no sistema SPCE, obrigações inerentes aos candidatos que disputaram à
campanha eleitoral.

É do entendimento desta Corte que: “O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras
da campanha e a assegurar o efetivo controle das contas. (PCE nº 060362049, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

Na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral sofreu
impacto, pois, além de a 88,23% das receitas terem sido informadas com atraso de dez dias,
11,76% foi informada somente no mês de abril de 2023. Fato que, certamente, não pode ser
considerado “atraso de poucos dias”.

Efetivamente o atraso na entrega dos relatórios constitui falha que, na hipótese, tem
o condão de conduzir à desaprovação das contas.

Item 6.2: Despesas com combustível sem comprovação do vínculo com a
campanha

O setor técnico apontou inconsistências nas despesas com combustíveis, no valor
total de R$ 1.085,65, pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
em razão da ausência de registro de locação ou cessão de veiculo, publicidade com carro de som
ou despesa com gerador de energia.

Não houve manifestação da prestadora quanto ao item.

No entendimento da d. Procuradoria Eleitoral “não houve registro por parte do
prestador que comprovasse a destinação do combustível, irregularidade que perfaz o percentual
Num. 43763892 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

de 3,60% frente ao total de despesas, ensejando a ressalva e a devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.”

A Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza gastos com combustível em campanha
eleitoral, desde que atendidas as providências contidas no art. 35, § 11, II, a e b, nos seguintes
termos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.

Acerca de tal circunstância, esse Tribunal já firmou entendimento, no sentido de
que:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO.
DESPESAS. COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA. VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO
. OMISSÃO. DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE.
ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS RECURSOS. FALHA. RESSALVA.
POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
VALOR ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

2 – O registro de despesas com combustível sem a correspondente
declaração e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade
por carro de som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto
eleitoral não comprovado.

(...)

6 – C on ta s d es ap rovadas, associada à determinação de
devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060299515, Acórdão de
Num. 43763892 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 157,
Data 15/08/2023. Grifos acrescentados)

Apesar de ter declarado no sistema SPCE os gastos com combustível, as notas
fiscais estão desacompanhadas da comprovação da destinação do combustível, o valor de de R$
1.085,65, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.

A irregularidade representa apenas 3% em relação aos valores arrecadados, por
força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a falha comporta apenas
aposição de ressalva.

Item 6.3: Omissão de receitas e gastos

A unidade técnica localizou despesas de natureza eleitoral não informadas no
sistema SPCE, a omissão de gastos totaliza R$ 148,40, conforme imagem colacionada:

Para a Procuradoria Regional Eleitoral, o valor deve ser recolhido, in verbis: “O uso
de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional”

Notoriamente, a localização de despesa de natureza eleitoral, não declarada no
sistema SPCE, bem ainda custeada com recursos que não transitaram prévia e regularmente
pela conta bancária específica de campanha, constitui utilização de recursos de origem não
identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte possui entendimento no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 43763892 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 148,40
pode ser considerado diminuto em relação ao total da arrecadação e em termos percentuais
representa apenas 0,44% das receitas arrecadadas.

Logo, é possível superá-la, conforme entendimento da Corte Superior no sentido de
que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Não obstante haja a possibilidade de apor ressalva à irregularidade, resta à
prestadora a obrigatoriedade de proceder ao recolhimento de R$ 148,40 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32 §1º, inc. VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 8: Irregularidade da aplicação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha

O Parecer Técnico apontou que foram realizados pagamentos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A prestadora realizou locação de imóvel no
montante de R$ 2.000,00, para a qual não apresentou comprovante de propriedade do bem.
Houve, ainda, despesas com alimentação no valor de R$ 10,00.

Num. 43763892 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a irregularidade enseja recolhimento
ao Tesouro Nacional, assevera: “Trata-se de despesa com locação/cessão de bens imóveis para
a qual não foi apresentado o comprovante de propriedade do imóvel e de despesa com
alimentação sem apresentação do documento fiscal, contrariando os arts. 58 e 60, da Res. TSE
nº 23.607/2019.”

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor
de candidata ou candidato ou partido político.

Ocorre que o Contrato de Locação apresentado não tem o condão de atender os
ditames legais se desacompanhado do documento comprobatório da propriedade do bem. “A
regularidade dos gastos com locação de imóveis depende da comprovação da propriedade do
bem locado.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060251367, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 199, Data
10/10/2023)

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos.

Destaca-se que o valor de R$ 2.010,00 irregularmente utilizado, por se tratar de
recursos oriundos do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19,

Em resumo, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a
regularidade dos R$ 2.010,00, gastos com recursos do FEFC, fato que implica recolhimento ao
Tesouro Nacional. Em termos percentuais, nesse item a irregularidade representa 8,85% em
relação ao valor arrecadado. Contudo, a aferição da regularidade das contas será em conjunto
com os demais apontamentos.

Num. 43763892 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

Item 9.1: Despesas anteriores à data de solicitação do registro de candidatura
e/ou da concessão do CNPJ da campanha

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 36, c/c art. 3º, inc. I alíneas
“a” e “b” Resolução TSE nº 23.607/2019, destaca-se o art. 36:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos
de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.

Conforme se vê a contratação de gastos exige que o candidato tenha atendido aos
pré-requisitos mencionados no art. 3º da referida Resolução, in verbis:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

(...)

Na espécie, o Parecer Conclusivo indicou que o candidato contratou a prestadora de
serviços KHAUANA SOUZA DE OLIVEIRA, no valor de R$ 10.000,00, para o período de
11/08/2022 a 01/10/2022, antes do pedido de Registro de Candidatura e antes da concessão do
CNPJ da campanha.

No contrato constante no ID 43569539, verifica-se que consta o CNPJ da
campanha. Em relação à análise contábil não houve prejuízo para a fiscalização das contas. Os
extratos bancários confirmam que os pagamentos em favor de KHAUANA ocorreram nas datas
de 31/08/2022, 02/09/2022, 06/09/2022 e 08/09/2022.

No entendimento d. Procuradoria o caso é de desaprovação:

A exceção contida no art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, entretanto,
possibilita a realização da despesa quando a contratação de serviços ocorrer a
partir da realização da convenção partidária, for formalizada através de
contratos e o desembolso financeiro ocorrer após a concessão do CNPJ e
abertura de conta bancária específica e, ainda, quando haja a emissão dos
respectivos recibos eleitorais.

No ponto, os extratos bancários demonstraram a regularidade da movimentação
financeira, remanescendo, contudo, a aposição de ressalva, ante o descumprimento da exigência
trazida pela Resolução.

Item 9.2: Despesas posteriores à data da eleição

O Parecer Técnico indicou a realização de duas despesas posteriores à data da
Num. 43763892 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

Eleição, contrariando o art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

O documento fiscal da despesa encontra-se no ID 43569546, a seguir reproduzido:

Conforme se observa, trata-se de despesa com alimentação, sendo pouco provável,
Num. 43763892 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

pela natureza da despesa, a hipótese de que tenha sido contraída durante o período eleitoral.

Não houve manifestação quanto ao item.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, especialmente no art 33, §1º, traz as datas limites
para arrecadação e pagamento de despesas, bem como o prazo final para o acerto contábil, nos
seguintes termos:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, a despesa no valor total de R$ 38,73, foi realizada apenas
quatro dias após a eleição, em termos percentuais representam 0,11% das receitas destinadas à
campanha e foram quitadas antes da entrega da prestação de contas final. Essas circunstâncias,
por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, geram tão somente
aplicação de ressalva.

Nesse sentido, já decidiu esta corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIADADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A realização de despesas após a data da eleição contraria o disposto no
artigo 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia, diante do valor da
despesa, possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para se apor ressalvas nas contas. Precedentes TRE/PR.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06002492720206160007, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rogério De Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
01/06/2021)

Item: 9.3: Gastos eleitorais não declarados na prestação de contas parcial.

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43763892 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

Em relação a esse item, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
parecer, opinou pela desaprovação “(...)Verifica-se que a irregularidade apontada neste item
consiste na não informação da realização das despesas, quando da apresentação de prestação
de contas parcial, tendo, na hipótese específica, impossibilitado a fiscalização pelo setor técnico”

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, verifica-se a existência de gastos de campanha anteriores à data de 08
de setembro não declarados na prestação de contas parciais, as omissões no valor total de R$
22.908,27, representam em termos percentuais representam 67,38% dos valores arrecadados.

Quanto ao tema, esta Corte já decidiu nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE GASTOS. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTOS DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.

(...)

4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, quando
Num. 43763892 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.

5. Contas desaprovadas, com determinação de transferência de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO
DE DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. GRAVE. PERCENTUAL DIMINUTO. PRINCÍPIOS.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

(...)

3. Configura irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, na medida em que viola o dever de transparência e mitiga
a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023)

Com efeito, omitir despesas no valor total de R$ 22.908,27, correspondente a
67,38% das contratações de campanha, constitui efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória e ao
acompanhamento concomitante realizado pela Justiça Eleitoral, a falha em apreço conduz, por si
só, à desaprovação das contas .

Nesse contexto, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em resumo, o exame de regularidade contábil revela que as contas devem ser
desaprovadas, nos termos do art. 74, inc. III da referida Resolução, ainda, deve a candidata
recolher ao Tesouro Nacional R$ 1.085,65 relativo ao uso indevido de recursos do FEFC
referente ao pagamento de combustível sem comprovação do vínculo com a campanha, R$
148,40 referente a recursos que não transitaram pela conta específica de campanha,
configurando recursos de origem não identificada, R$ 2.010,00, recursos do FEFC destinados à
locação de bem imóvel para o qual não houve comprovação da propriedade do bem e gasto com
alimentação, sem a respectiva comprovação mediante apresentação de documento fiscal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por KELLY ROCHA DE SOUZA,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido Patriota, nas
Num. 43763892 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38

Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) Determinação de recolhimento da quantia total de R$ 3.244,05 (três mil duzentos
e quarenta e quatro reais e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após
o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 3.095,65 (três mil e noventa e cinco reais e
sessenta e cinco centavos) relativa à utilização indevida de recursos do FEFC a partir
de setembro de 2022, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 148,40 (cento e quarenta e oito reais e
quarenta centavos), referente aos recursos de origem não identificada, a partir do
termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39
da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603185-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
KELLY ROCHA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: KELLY ROCHA DE SOUZA - Advogadao da
REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763892 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412524013200000042722191
Número do documento: 23111412524013200000042722191
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:07:38